Tribunal: STF
Processo: HC 213637
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Alegação de inimputabilidade do paciente. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Tarcísio Maciel Chaves Mendonça e outros em favor de R.A.M.F., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimento no HC 649.231/MG.



    O Paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c 226, II, do Código Penal (evento 4 – fls. 76/100).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. SONAMBULISMO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    2. Agravo regimental não conhecido. ”



    No presente writ, os Impetrantes sustentam, em síntese, a inimputabilidade do paciente em razão de ‘laudo particular que atestava que o paciente possui problemas de saúde relacionada ao sono’. Apontam a inafastabilidade do laudo pericial particular juntado pela Defesa. Ressaltam a nulidade do acórdão da Corte Estadual dada a ofensa ao direito de prova, visto que atribuiu ‘a um elemento de convicção conteúdo diverso do que possui’. Requerem a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar o afastamento da preclusão na juntada do laudo pericial e reconhecer a nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça.



    Não há pedido liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Tribunal de Justiça, a quem cabe a análise última dos fatos e das provas, ao examinar o laudo pericial particular juntado pela defesa, afastou a tese defensiva de sonambulismo, pois “referido documento não comprova a alegação de Defesa de que o acusado sofre de sonambulismo”.



     No mesmo sentido, a Corte Superior registrou que “o Tribunal a quo reconheceu que o relatório médico não comprova a alegação de sonambulismo aventada pela defesa, não sendo a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, adequada para desconstituir as conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias, de inimputabilidade do réu, sem o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório”. 



     Desse modo, o ato dito coator, ao compreender insindicável, via writ, a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao crime imputado ao paciente e o afastamento da ‘alegação de sonambulismo aventada pela defesa’, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora